Tribunal: TJBA
Processo: 8157779-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8157779-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: IMPAR CONTEINER LTDA Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação cível. Extinção do feito sem resolução do mérito. Ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Preclusão temporal. Inércia da parte. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do Autor/Apelante quanto à comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais, mesmo após expressa intimação para tanto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: i) é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal, quando o pagamento e a juntada das respectivas guias somente se deu em momento posterior à prolação da sentença. III. Razões de decidir 3. A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais no prazo legal, após regular intimação, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 290 do CPC. 4. A juntada da guia de recolhimento das custas apenas na fase recursal configura preclusão temporal, na forma do art. 223 do CPC, porquanto não demonstrada justa causa a justificar a prática extemporânea do ato. 5. A inércia da parte, diante de expressa advertência judicial quanto às consequências do descumprimento da determinação, não pode ser tutelada, sob pena de vulneração dos princípios da segurança jurídica, da preclusão e da lealdade processual. 6. Precedentes do TJMG reconhecem a impossibilidade de aproveitamento de recolhimento de custas realizado após o transcurso do prazo legal, mesmo que anterior à prolação da sentença. 7. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte”. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 290 e 485, I. Doutrina citada: JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. 60ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.